Tribunal: TJMT
Processo: 0006991-64.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006991-64.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUE PEREIRA BASILO (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES
(ARTIGO 33,
CAPUT”
, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N°. 10.826/2003)
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSATO PARA A CONDENAÇÃO PELA DISSEMINAÇÃO DE DROGA –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

É consabido que, não cabe ao acusado fazer provas de sua inocência, que é presumida, mas sim àquele que o acusa. De forma que, se
presente a materialidade, e
as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições. Ante a dúvida resultante, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em adversidade a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo o acusado
Josué Pereira Basílio
dos delitos tipificados artigo 33 “caput” da lei 11.343/2006 e artigos 12 e 16 da Lei n°. 10.826/2003, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
. (Id. 112072966).

Nas razões recursais o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito imputado na denúncia. Razão pela qual, requer seja reformada a sentença para condená-lo como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/03, devendo a pena ser recrudescida pela quantidade e natureza das drogas apreendidas e pela presença de reincidência, sendo fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imputada. (Id. 112072979).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença (Id. 112072982).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme ementa que segue
:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições. Artigo 33 “caput” da lei 11.343/2006 e Artigos 12 e 16 da Lei n°. 10.826/2003. – Pleito pela reforma da sentença recorrida para que seja o increpado Josué, condenado nos exatos termos da exordial acusatória, como incursos nas penas do artigo 33 “caput” da lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n°. 10.826/2003, posto que restariam comprovadas a autoria e materialidade da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido que foram imputados ao apelado Josué. – Inadmissibilidade – In casu, verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido que foram imputados ao acusado Josué, mostrando-se imperiosa a sua absolvição, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do in dubio pro reo, como fora realizado pelo juízo de piso. –
Pelo desprovimento do apelo.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em adversidade a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo o acusado
Josué Pereira Basílio
dos delitos tipificados artigo 33,
“caput”
, da lei 11.343/2006 e artigos 12 e 16 da Lei n°. 10.826/2003, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público
a reformada da sentença para condená-lo nos termos da inicial acusatória
, uma vez que presentes provas suficientes para condenação.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de julho de 2018, por volta das 16h00min, Rua Marechal Deodoro, Bairro Centro, (ao lado do cemitério), Bairro Centro, neste município de Cáceres/MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOSUE PEREIRA BASÍLIO, transportou e teve em depósito, com intuito de difusão ilícita perante terceiros, 08 (invólucros de maconha pesando aproximadamente 0,020 Kg; 49 (quarenta e nove) trouxinhas de cocaína pesando aproximadamente 0,025 Kg; 05 (cinco porções de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 0,055 Kg; 03 (três) tabletes de cocaína pesando aproximadamente 0,605 Kg; 15 (quinze) trouxinhas de maconha pesando aproximadamente 0,035 Kg e 02 (duas) porções de maconha pesando aproximadamente 0,255 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial preliminar de fls. 21/22.

FATO 02

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, o denunciado, JOSUÉ PEREIRA BASILIO, manteve sob sua guarda 34 (trinta e quatro) munições de calibre 9mm e 01 (uma) munição de calibre 0.40mm, de USO RESTRITO, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em sua residência, conforme termo de exibição e apreensão fls. 08 e laudo pericial de fls. 25/27.

FATO 03

Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, o denunciado JOSUÉ PEREIRA BASILIO, manteve sob sua guarda 01 (um) carregador de pistola calibre 380 mm, 05 (cinco) munições de calibre 0.38 e 04 (quatro) capsulas de calibre 0.38, DE USO PERMITIDO, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em sua residência, conforme termo de exibição e apreensão fls. 08 e laudo pericial de fls. 25/27.

SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supra indicados, policiais militares realizavam rondas, quando visualizaram o denunciado JOSUÉ, acompanhado de terceira pessoa não identificada, debaixo de uma arvore em atitude suspeita.

No local, os policiais detiveram o denunciado JOSUÉ, sendo que durante a revista pessoal, foram localizados no bolso de sua bermuda 08 (oito) porções de maconha e o valor de R$10,00 (dez reais).

A terceira pessoa, ao perceber que seria abordado, evadiu-se do local pelo fundo da residência sendo que os policiais não obtiveram êxito em detê-lo.

Ato contínuo, os policiais foram até a residência do denunciado, onde foram localizadas no terreno do imóvel, dentro de um pote, 49 (quarenta e nove) trouxinhas de cocaína, 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, 03 (três) tabletes de cocaína, 15 (quinze) trouxinhas de maconha, 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) carregador de pistola calibre380mm, 34 (trinta e quatro) munições

de calibre 9 mm, 05 (cinco) munições de calibre 0.38, 01 (um) munição de calibre 0.40mm e 04(quatro) capsulas de calibre 0.38 e uma balança de precisão. ...” (sic –
Id. 112072961).

No que tange à autoria delitiva, denoto que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao desclassificar a conduta descrita na denúncia para o artigo 28, da Lei de Drogas, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos, não são suficientes para demonstrar, de forma inconteste, a prática do tráfico de drogas
pelo apelado, de modo que, entendo pertinente transcrever a sentença combatida:

“(...)
Fundamento e decido.

A materialidade se encontra demonstrada nos autos através do Auto de prisão em flagrante de pág. 08, boletim de ocorrência de no 2018.207414 de págs. 09/11, Termo de exibição e apreensão de pág. 15, Laudo de Constatação n. 400.2.04.2018.008707-01 págs. 30/31, Laudo Pericial Definitivo de n. 3.14.2018.49709-01, de págs. 168/173, Laudo Pericial de no 400.2.03.2018.008720-01 de págs. 34/38, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo e fora dele, em fase extrajudicial.

No que se refere a autoria, contudo, não vejo a possibilidade, pela prova existente nos autos, de atribuir ao réu a posse das munições encontradas, assim como ser o mesmo o detentor de todo o entorpecente apreendido.

Note-se que os próprios policiais militares ouvidos em juízo dizem que o local tratava-se de um local de venda de entorpecentes e que o réu não residia ali.

Ademais, o também acusado Eric Roberto André Rodrigues fora enfático em afirmar em seu depoimento extrajudicial que residia no local em que Josué fora preso, assim como que sequer conhecia o réu.

Caberia a meu ver, neste ponto, a acusação demonstrar que o réu ali residia, assim como que o mesmo vinha praticando atos de traficância, sendo que a pequena quantidade de drogas supostamente encontradas em seu poder, não pode ser suficiente para atribuir-lhe a prática delitiva descrita no artigo 33 da lei 11.343/06.

Vejamos o que de importante fora produzido durante a instrução processual:
Interrogatório do réu Josué Pereira Basílio:

(...) afirma que os fatos não foi da maneira que consta no B.O, que estava na beira da calçada, com dez reais e sua bermuda era de jogar futebol e não tinha bolso. Diz que tal situação pode ser comprovada na foto tirada no dia da apreensão em flagrante, que dessa maneira não teria como conter droga no seu bolso. Não foi abordado na casa. Não tinha ninguém que o acompanhava. Afirma que foi abordado no meio da rua, por conta de estar arrumando a corrente da bicicleta, que a droga não foi encontrada com ele, mas, sim no meio do mato. Não frequentava o local. Saiu da Cohab velha e iria até o açougue Pantanal e iria para sua casa. Afirma que quando chegou na delegacia foi indagado quem estava com ele e correu e que se não falasse seria jogado tudo para ele a droga, todavia, disse que não havia ninguém com ele. Afirma que é usuário de pasta base e que usava constantemente com a sobrinha do PM Marlon Cesar e por isso ele teria raiva dele, já o mesmo tendo feito varias abordagens e ameaças ao réu. O próximo de onde fora preso é conhecido como sendo boca de fumo. (CD-R de fl. 172)

Oitiva da testemunha e da vítima:

PM Sgt Marlon Cesar Geraldes de Freitas:
(...) afirma que já vinha fazendo monitoramento do réu, por motivo do mesmo andar a noite inteira de bicicleta, já havia feito algumas abordagens no mesmo, mas que não havia encontrado nada até então. Na tarde da prisão em flagrante, estava passando com a viatura e o réu estava em uma residência próxima a cadeia feminina, onde já se sabe que é ponto de trafico de drogas, estava em baixo de uma árvore, foi surpreendido e realizado a abordagem e revista pessoal onde foi encontrado em seu bolso papelotes com droga, assim foi determinado que outros componentes da guarnição a vigia dele, enquanto foi feita varreduras no terreno, nesse terreno foi encontrada grande quantidade de drogas. Afirma que um individuo específico ajudava o réu na traficância mas que o mesmo efetuou fuga e não foi capturado. Tinha uma família que vivia no local, mas um indivíduo em específico que exercia a traficância ali. Acharam várias bolsinhas com papelotes. O réu é comparsa do morador da casa. É “aviãozinho”. Sua função é de revenda. Josué nada falou pois estava em flagrante delito. (CD-R de fl. 172)

PM Waistem José Lino Muniz de Farias:
(...) Estava de serviço e o local é bem conhecido por venda de entorpecentes. Havia dois irmãos que moravam lá. Estavam fazendo rondas, encontraram Josué e um dos moradores da residência que empreendeu fuga. Abordaram Josué e com ele foi encontrado porções de maconha. Nas buscas foram encontradas outras porções de entorpecentes. Encontraram muita droga e munição. O local vinha sendo monitorado há muito tempo.
Josué não morava no local. Sua função era de aviãozinho. Diversas vezes avistou o réu no local. O réu fazia o papel do trafico formiguinha. Não prenderam a pessoa que morava na residência. Sempre abordavam pessoas que saiam da casa e que conheciam os moradores. Não mencionavam o nome do réu. Nunca abordou o réu saindo da casa. Via o mesmo entrando e saindo da casa. A casa é aberta, não tem muro algum. Não se recorda de valores monetários apreendidos com o réu. A droga encontrada com o réu acha que estava no bolso.
(CD-R de fl. 172)

Note-se que sequer foram juntadas por policiais documentos que comprovassem estas denúncias anônimas referidas, assim como o nome das pessoas que os mesmos abordaram e que saiam constantemente da residência.

É de se notar que os próprios policiais dizem que o réu seria “aviãozinho”, devendo destacar-se dois pontos: 1) tal situação afasta qualquer presunção de ser o mesmo possuidor das munições apreendidas; 2) baseiam-se tais afirmações somente em suas conclusões inexistindo qualquer outra fonte de informação que pudesse ampará-la. Observe-se que, diante das provas produzidas em juízo, os policiais militares que participaram das diligências,

resolveram revistar a residência próxima ao local em que o acusado fora abordado, não podendo tudo o que fora ali encontrado ser atribuído ao mesmo.

Desta feita, o encontro das drogas e demais objetos na residência de terceira pessoa, não pode levar ao proferimento de um decreto condenatório em face do réu.

Ademais, não consta dos autos nenhuma prova no sentido de demonstrar a intenção do acusado em traficar as substâncias supostamente encontradas em sua posse e na rua.

Não consta em momento algum da instrução processual qualquer elemento que indique que o acusado, em qualquer momento tenha colocado em comércio os entorpecentes encontrados supostamente em sua bermuda, a qual nas suas palavras sequer bolso tinha, sequer que tivesse o acusado qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Ademais, o art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06 assim dispõe:

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Conforme dicção do art. 28, §2o, da Lei 11.343/06, verifico que para a verificação no caso concreto se estamos diante da figura do usuário ou do traficante, é necessário a observância de 4 requisitos, a saber: 1) a natureza e diversidade das drogas apreendidas; 2) a quantidade de droga encontrada com o réu, ou que se imputa a propriedade ao mesmo; 3) o local e as condições em que se desenvolveu a ação e; 4) a conduta do mesmo, e seus antecedentes pessoais.

Ocorre que a quantidade de droga supostamente apreendida, que a meu ver não pode ser considerada elevada, denota inicialmente, possibilidade de tratar-se da figura de usuário, situação esta que aliada, ao local e as condições da apreensão, não havendo nenhuma prova de movimentação de usuários, bem como inexistir indicação da conduta anterior do acusado em relação ao tráfico de drogas, conotam a indicação da figura de possível usuário, e não de traficante. Neste ponto, ante a dúvida entre a palavra do réu e dos policiais.

Não existem provas suficientes que assegurem a condenação do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas e posse de munições, visto que, como já ressaltado, as provas são frágeis e incapazes de se formar uma convicção segura.

A mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do acusado que não pode ser condenado pela prática do crime de tráfico e de posse de munições somente com base em indícios frágeis e provas ilícitas como os relatados neste processo.

A i. Corte de justiça Mato-grossense, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU ABSOLVIDO PELA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR FALTA DE PROVAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - INSUFICIENCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não é possível condenar o réu tão-somente pelos depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, mas que não presenciaram a ocorrência do furto, pelo que, na hipótese, a decisão de absolvição se mostra correta e pertinente ao que restou demonstrado nos autos. 2 - A insuficiência de provas para a condenação, notadamente a ausência de prova da autoria delitiva, enseja a absolvição do agente, com fundamento no princípio in dubio pro reo e no art. 386, inc. VII do CPP. 3 - Sentença Mantida. (Ap, 121062/2010, DES.GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 25/01/2012, Data da publicação no DJE 02/02/2012”.

No mesmo sentido o magistério de Fernando Pedroso:

"A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco - mínima que seja - de condenar quem nada deva. Como ressaltou o Juiz Lúcio Urbano, do TAMG, ao relatar a Ap. Crim. N. o 5.520, de Belo Horizonte, `Tudo aquilo que oferece duas conclusões lógicas não permite ao Juiz Criminal admitir a contrária ao réu, porque a condenação é fruto de prova induvidosa, já que o Estado não tem maior interesse na verificação da culpabilidade do que na verificação da inocência, como procedentemente afirmou Carrara` (in RT 524/449).

Por isso, `em matéria criminal, a prova deve ser límpida; qualquer dúvida deve vir a favor do imputado, porque temerária a condenação alicerçada em elementos eivados de incertezas` (RT 523/375). ‘Uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza` (RT 529/367). Portanto, `a dúvida in poenalibus deve ser decidida pro libertate` (RT 525/348), pois `um culpado punido é exemplo para os delinquentes`, ao passo que um inocente condenado - como corretamente ponderou La Bruyère - constitui `preocupação para todos os homens de bem` (de ac. un. de 17.10.74, da 1a Câm. do TACrimSP, na Ap. no 91.725, de Presidente Epitácio, rel. Azevedo Franceschini)....".

E conclui:

"Dessa forma, uma condenação somente terá lugar quando o exame sereno da prova conduza à exclusão de todo motivo sério para duvidar" (in Processo Penal - O Direito de Defesa, Forense, 1a edição, 1986, p. 35).

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo.

Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado quanto aos delitos imputados contra si, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Dispositivo.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para ABSOLVER o acusado JOSUÉ PEREIRA BASILO, qualificado nos autos, da prática dos crimes previstos nos artigos 33 da lei 11.343/2006 e 12 e 16 da lei 10.826/03l, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal).

Sem custas.
(...)” (sic-
Id. 112072966).

Em que pese os argumentos utilizados pelo Ministério Público, analisando a sentença transcrita e os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, constata-se que o Magistrado de piso agiu com acerto ao absolver o acusado Josué Pereira Basílo das acusações constante na denúncia. Isso porque, as provas produzidas em juízo não comprovam que as droga ilícitas apreendidas na residência eram de propriedade do acusado.

Ao contrário, o agente policial Waistem José que efetuou a abordagem e apreensão, afirmou em juízo que o local já era conhecido como ponto de venda de droga, e que quem morava na residência eram dois irmãos conhecidos como “Dérick e Érick. E que um dos moradores, que estava próximo ao acusado, ao avistar a aproximação da viatura da polícia, empreendeu fuga.

O Sargento Marlon Cesar, em juízo, afirmou que, por várias vezes abordou o acusado, mas nada foi encontrado. Afirmou que Josué é comparsa da pessoa que empreendeu fuga, ou seja, o proprietário da residência onde foi localizada a droga. Porém, tal afirmação não é suficiente para sustentar uma condenação por tráfico de Drogas,

ante as incertezas apresentadas nos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na abordagem e apreensão dos entorpecentes.

Conforme se verifica nos depoimentos transcritos, a abordagem se deu, tão somente pelo fato de que os agentes policiais estavam passando, em ronda, nas proximidades e viram o acusado sentado embaixo de uma arvora “em atitude suspeita”, que diferentemente da terceira pessoa que estava no local, e que segundo os próprios agentes é proprietário ou morador do imóvel, não tentou fugir.

O apelado, por sua vez, afirmou desconhecer as drogas apreendidas.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois, não evidenciam, de forma inequívoca, o efetivo envolvimento do apelado nas condutas criminosas imputadas na inicial acusatória.

Tratando-se de processo penal, ainda que haja indícios da ocorrência dos crimes descritos na denúncia, a formulação de um juízo condenatório, deve sempre estar amparado em elementos de certeza, não podendo se sustentar em depoimentos inconclusivos ou em meras suposições e probabilidades, sob pena de transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial.

Outrossim, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, podem até autorizar o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do apelado com os crimes ora imputados, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Sabe-se que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal

Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem

a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este também sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Nesse contexto, há de se concluir que o exposto pelas testemunhas policiais configura somente início de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar o apelado pela disseminação ilícita de drogas.

Mantida a sentença absolutória, resta prejudicada a análise dos demais pedidos.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022